Tribunal: TJSP
Processo: 1012647-17.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicata - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e condenação em pagamento de cláusula penal – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Cláusula penal – Valor reduzido por onerosidade excessiva na incidência sobre o valor global do contrato – Cabimento na exegese do CC, art. 413 – Sentença

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicata - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e condenação em pagamento de cláusula penal – Sentença de parcial procedência – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Cláusula penal – Valor reduzido por onerosidade excessiva na incidência sobre o valor global do contrato – Cabimento na exegese do CC, art. 413 – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012647-17.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PELZER
DA BAHIA LTDA, é apelado S S INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
majoraram os honorários advocatícios. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625 -Voto no 14624 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625
Apelante: Pelzer da Bahia Ltda
Apelado: S S Indústria de Esquadrias Eireli
Comarca: Taubaté 4a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Eliza Amelia Maia Santos de Toledo Piza
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14624
TÍTULOS DE CRÉDITO Duplicata - Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e
condenação em pagamento de cláusula penal Sentença de
parcial procedência Preliminar de cerceamento de defesa,
rejeitada
Cláusula penal
Valor reduzido por
onerosidade excessiva na incidência sobre o valor global do
contrato
Cabimento na exegese do CC, art. 413

Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 222/226, proferida em 25/03/2020, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação reduzindo o valor da cláusula penal prevista na
cláusula 17a do contrato a 10% do valor total bruto do contrato (fls. 36, cláusula 5a),
e condenando a ré a pagar à autora a importância de R$ 16.810,10, monetariamente
corrigida a partir do fim do prazo de entrega, e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês contados da citação, facultando o abatimento da última prestação devida. Ante a
sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento de custas, despesas
processuais, e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Apelo da autora (fls. 236/253) arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial para comprovar que o
produto foi entregue pela ré com atraso e com defeito que o tornou inapto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625 -Voto no 14624 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
utilização; e, no mérito, alegando, em síntese, que não há abusividade no valor da
cláusula penal fixada em 50% do valor do contrato, pois estipulado em atenção ao
art. 412 do CC, sendo devido porque qualquer atraso no processo produtivo arranha
a sua imagem perante todos os envolvidos. Pede provimento para modificação da
sentença e, subsidiariamente, majoração do valor da cláusula penal.
Contrarrazões às fls. 259/265.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 29/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 254/255).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue:
“[...] O contrato previu ainda que a entrega do equipamento deveria ocorrer em até 50
dias, a contar da assinatura e, em caso de descumprimento do prazo, incidiria multa diária
de 1%, limitada a 50% do valor total do contrato, além de eventual penalidade imposta
pelo cliente final da contratante, decorrente do atraso no cronograma vigente (fls. 36,
cláusulas 16a e 17a). O descumprimento do prazo de entrega, pela ré, é incontroverso, uma
vez que o contrato não deixa dúvidas quanto ao termo final de 50 dias, conforme cláusula
16a (fls. 37), findo em 8.3.2019, anotando-se que o alegado prazo de três meses, constante
de "escopo anexo" (fls. 151, penúltimo parágrafo), objeto do documento de fls. 52, dizia
respeito às tratativas iniciais e a planilha de fls. 55 estabelece prazo maior para empresas
diversas. Outrossim, não socorre a ré a suposta autorização verbal de ex-gerente da
autora, para prorrogação do prazo de entrega do equipamento (fls. 152, penúltimo
parágrafo), uma vez que se trata de contrato escrito e não houve aditivo contratual a
respeito. E descumprido o prazo de entrega, com base no qual a autora pleiteia a
incidência da cláusula penal, é irrelevante a discussão acerca do suposto início dos
trabalhos sem aprovação de pré-projeto ou envio de cronograma, realização de obras civis
em condições precárias, sub-contratação indevida de terceiros, abandono de "buraco
enorme" nas dependências da empresa (fls. 5), notadamente porque o contrato estabelece
que os pagamentos das parcelas estariam vinculados à aprovação técnica do setor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625 -Voto no 14624 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
engenharia da autora, que faria visitas técnicas ao local para acompanhamento dos
trabalhos e, a despeito dos e-mails de fls. 65/77, a segunda parcela do preço foi paga em
11.4.2019 (fls. 6 e 82), sem ressalvas. Logo, não se justifica a produção das provas
requeridas pela autora, para comprovação do inadimplemento contratual e de suposto
defeito do produto (fls. 218), tampouco as provas requeridas pela ré, para demonstração
da existência de tolerância quanto ao prazo de entrega, ausência de prejuízo e qualidade
do serviço (fls. 219/221), pois eventual alteração do contrato deveria ter sido formalizada
por escrito. Todavia, o percentual estabelecido na cláusula penal comporta redução, a
despeito de não ultrapassar o limite estabelecido no art. 412, do Código Civil (fls. 192).
[...] No caso, independentemente das condições do equipamento, é inegável que a
obrigação foi cumprida pela ré, tanto que a autora requer, na petição inicial, a
compensação do valor da multa com a última prestação do contrato. E o montante da
penalidade, calculado diariamente, revela-se excessivo, pois corresponde à 50% do preço
do contrato. Saliente-se que, a despeito da alegação da autora, de que pode sofrer
penalidades severas e inegociáveis, decorrentes de atrasos na entrega de peças ou
conclusão de serviços (fls. 190), não houve especificação de eventuais prejuízos
decorrentes do atraso da ré, anotando-se que a impossibilidade de utilização do
equipamento sequer constou da petição inicial e somente foi deduzida em réplica (fls.
196/198, IV), não podendo ser considerada para apreciação da lide ou para a produção de
prova pericial (fls. 218 e 219). Por fim, embora o Decreto 22.626/1993 regule hipótese
diversa, acerca de contratos de mútuo, a cláusula penal deve ser reduzida para 10% do
valor bruto do contrato, percentual que restabelece o equilíbrio contratual e a boa-fé
objetiva que deve nortear a relação mantida entre as partes, podendo ser compensado com
o valor da última parcela do preço devida pela autora” (fls. 224/225).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de
objeto simples (inadimplemento contratual e valor de cláusula penal), e os fatos de
solução na documentação do relacionamento das partes, sendo desnecessária a
dilação probatória e produção de prova pericial, suficiente que são as provas nos
autos, do que resulta correta a aplicação do NCPC, artigo 355, I, que possibilitou a
resolução do litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625 -Voto no 14624 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinadas à formação da convicção.
No mérito, a cláusula penal está prevista no contrato nos
seguintes termos:
“17.
Em
não
sendo
cumprido
os
prazos
por
responsabilidade da CONTRATADA, incidirá multa diária
de 1% limitada a 50% calculada sobre o valor total do
contrato, além de eventual penalidade imposta pelo Cliente
final da CONTRATANTE causada pelo atraso no
cronograma vigente” (fls. 37).
À falta de recurso do réu restou acobertado que o atraso na
entrega superou 50 dias, razão pela qual pretende a autora o recebimento da cláusula
penal no valor máximo de 50% sobre o valor do contrato, que redunda em R$
84.050,50 (valor bruto de R$ 168.101,00 fls. 36).
Tal montante, entretanto, resulta excessivo, pois não houve
comprovação pela autora, ora apelante, de prejuízo grave e significativo sofrido em
decorrência do atraso, tendo se limitado a aduzir que é indubitável que qualquer
atraso no processo produtivo arranha a sua imagem perante todos os envolvidos.
Dessa forma, o pagamento da multa nesse patamar evidencia
desproporcionalidade, reputando-se possível readequação, por expressa disposição
legal prevista pela segunda parte do art. 413 do CC, que assim dispõe: “A
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal
tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Neste sentido, precedentes desta Câmara e da Corte:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625 -Voto no 14624 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
INADIMPLEMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS -
EMPREITADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECURSO DA PARTE AUTORA. Argumentos da apelante, que,
em parte, convencem - Comprovado o descumprimento dos
deveres contratuais, por parte da ré, apto a ensejar a resolução
contratual - Pretensão da autora para que seja aplicada a multa
por dia de atraso, conforme estipulado no contrato de empreitada
(Cláusula 11.1) - Incidência - Observância, contudo, aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do
art. 413 do Código Civil - Precedente. RECURSO PROVIDO EM
PARTE”. (Apelação Cível 1037974-61.2016.8.26.0562; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;Data do Julgamento: 02/10/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE
MULTA E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL,
POR DESÍDIA DA RÉ APELANTE, QUE DEIXOU DE
ADIANTAR PARTE DA DESPESA RESPECTIVA, COMO LHE
CABIA.
PRECLUSÃO
VERIFICADA,
A
AFASTAR
A
POSSIBILIDADE DE COGITAR DA REALIZAÇÃO DA PROVA.
RECURSO IMPROVIDO. Tinha a ré apelante o ônus de adiantar
parte do valor necessário para o custeio da prova pericial, e
deixou de fazê-lo na oportunidade respectiva. Essa inércia
implicou preclusão do direito de produzir a prova, tornando-se
matéria superada. Assim, não há justificativa para acolher o
pleito de sua realização, superada que restou a oportunidade
respectiva. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA
DE MULTA E INDENIZAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA
ENTREGA DA OBRA E MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS
EFETIVAMENTE PRESTADOS. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA
PENAL. NECESSIDADE, PORÉM, DE REDUÇÃO DO VALOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625 -Voto no 14624 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
7
DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAR A
DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. As provas testemunhal e documental são
seguras e convincentes, permitindo alcançar a conclusão de que
a obra não foi concluída e os serviços foram efetivamente mal
executados, a ponto de identificar o descumprimento da
obrigação contratual e a responsabilidade da ré pela multa
contratual. 2. Por força dessa constatação, inegável é o direito
da autora ao recebimento da multa contratual por atraso na
entrega da obra. Todavia, o valor deve observar a proporção
adequada, na forma do artigo 413 do Código Civil, considerando
que o contrato foi parcialmente cumprido. 3. Diante do
acolhimento parcial do pedido e da redução agora determinada,
constata-se a ocorrência de sucumbimento recíproco, o que
determina a adequação da disciplina da responsabilidade pelo
pagamento das verbas respectivas, na forma do artigo 86 do
CPC”. (Apelação Cível 1012248-89.2016.8.26.0011; Relator (a):
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/07/2017).
Adequada, portanto, a redução para 10% sobre o valor do
contrato, seguindo a sentença mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios devidos pelo autor-apelante para 20% (NCPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012647-17.2019.8.26.0625 -Voto no 14624 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
8
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)